Tribunal: STF
Processo: ARE 1519081
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E QUESTIONAMENTOS SOBRE A EFETIVIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.